Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR SEQUESTRO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de julgamento conjunto do agravo interno interposto pelo Distrito Federal e agravo de instrumento interposto por Itamar Guilherme da Rocha. O agravo interno foi interposto em face de decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, em favor da parte agravante, transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as sessões, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em agravo de instrumento, a parte autora/agravante alega, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA com as seguintes comorbidades: NAS; DM 2 em uso de insulina; Retinopatia diabética + descolamento bilateral de retina + amaurose bilateral; Hipotireoidismo; Osteoartrose; e Deformidade em valgo dos pés com dificuldade de deambulação e perda do equilíbrio. (ID 233569893, autos de origem). Aduz que realiza tratamento de hemodiálise às terças, quinta e sábados no turno das 16h às 22h30. Afirma que o transporte, para clínica onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.
2. Recursos próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar: i) a obrigação (ou não) do Distrito Federal em fornecer transporte especial para paciente com necessidade de realizar sessão de hemodiálise três vezes na semana; ii) o afastamento da multa imposta, a substituição da multa por sequestro de valores, ou a redução da multa diária fixada.
III. Razões de decidir
4. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos.
5. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial à população, garantindo as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
6. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
7. Na espécie, a parte agravante é portadora de doença renal crônica e deve ser observado que, além da gravidade da enfermidade, e conforme relatório médico, “A paciente possui riscos relacionados à terapia como distúrbios minerais ósseos, anemia relacionada à doença crônica e uso de dispositivo permcath em veia jugular interna direita que apresenta risco de acidente durante a atividade laborar.” (ID 233569893, autos de origem). Assim, o relatório médico demonstra a evidente excepcionalidade do caso, apta a justificar a imposição ao DF do dever de fornecer transporte especial ao agravante, de forma a possibilitar a continuidade do tratamento.
8. A parte comprovou sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado para se deslocar para as sessões de hemodiálise disponibilizadas pelo Distrito Federal, bem como o mencionado laudo médico indica que a saúde do agravante não comporta o deslocamento em transporte público em razão das condições de saúde. Soma-se a isso o parecer ministerial que opina a favor da medida.
9. Nesse contexto, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela, a fim de se impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica.
10. A aplicação da multa diária em caso de descumprimento não tem caráter indenizatório, mas sim coercitivo e visa compelir o ente público ao cumprimento da obrigação imposta.
11. A jurisprudência do STJ é firme quanto à possibilidade de cominação de multa diária contra o Poder Público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, notadamente em se tratando de direito à saúde (AgInt no AREsp n. 2.156.570/SP; REsp 1.474.665/RS; REsp 1664327/PB)
12. Ademais, a multa não se confunde com sequestro de verbas públicas do Poder Público. Com efeito, “o sequestro de valores é medida extraordinária que não pode ser deferida, “a priori”, sob pena de execução do orçamento via Poder Judiciário, violando normas orçamentárias e constitucionais” (Acórdão 1993888). Portanto, incabível a exclusão ou a substituição da multa fixada em sequestro de valores.
13. Registre-se que para a fixação das astreintes não há necessidade de que haja prévia negativa de cumprimento judicial, porquanto a demora na prestação do atendimento adequado, normalmente, acarreta em agravamento da saúde/vida do paciente. (REsp 1.474.665/RS). No entanto, o valor arbitrado deve ser orientado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantida a sua força coercitiva e sua principal finalidade de impor o cumprimento da obrigação. No caso, o valor diário de R$ 500,00, limitado à R$ 10.000,00, é condizente com a situação dos autos e não se mostra exorbitante, devendo ser mantido (art. 537, §1o, I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão interlocutória reformada para confirmar a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.